Tribunal: TJES
Processo: 0025665-79.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025665-79.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IANN HENRIQUE VITALI

APELADO: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022, do CPC/2015, quais sejam suprir omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
2
. A questão foi enfrentada com profundidade no acórdão e todos os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vícios capazes de comprometer a integridade da mesma.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025665-79.2017.8.08.0048

EMBARGANTES: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E LORENGE PARTICIPAÇÕES

EMBARGADO: IANN HENRIQUE VITALI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 7436093, da lavra do Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento a ambos os recursos de Apelação interpostos contra a sentença proferida nos autos.

O referido acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VAZAMENTO DE ESGOTO POUCO TEMPO APÓS MUDANÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM ARBITRADO EM SENTENÇA APROPRIADO – RECURSOS DESPROVIDOS
. 1. A relação existente entre as partes é de consumo, ensejando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece, em seu artigo 18, a responsabilidade dos construtores pela reparação de danos causados por defeitos da construção. 2. Houve inversão do ônus da prova, de modo que era ônus das requeridas comprovarem que a construção do imóvel se deu de forma apropriada, como forma de demonstrar que a inundação de esgoto no apartamento não teria decorrido de falhas estruturais no imóvel, mas sim da alegada má conservação. Porém, as requeridas quedaram-se inertes quanto a esse ponto, limitando-se em alegar que o problema teria decorrido de falha na conservação da unidade, sem colacionar qualquer indício de prova nesse sentido. 3. Todos os elementos dos autos conduzem à conclusão de que o vício no imóvel do autor decorreu de falhas na própria construção do imóvel, demonstrando-se, assim, o nexo causal entre a conduta das requeridas e o dano causado. 4. A situação experimentada pelo autor – vazamento do esgoto por todo o seu banheiro, corredor e outros cômodos – configura hipótese de ilícito indenizável, sobretudo ao considerar que a hipótese de insalubridade ocorreu pouco tempo após a mudança do requerente para o apartamento, comprado na planta. 5. O montante fixado em sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apropriado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso. 6. Recursos desprovidos.

Em suas razões recursais (ID 781089) os Embargantes apontam suposta omissão no r. acórdão, “
na medida em que, data vênia, ignora argumentos manejados no recurso de apelação, quanto à ausência de responsabilidade civil das embargantes e de danos morais indenizáveis
”.

Pois bem.
Da simples leitura do acórdão impugnado verifica-se que as
questões foram enfrentadas com profundidade, ponderando-se todos os aspectos legais que a envolvem, conforme se denota a partir do trecho que se destaca, o qual peço vênia para transcrever:

“De início, rememoro que a relação existente entre as partes é de consumo, ensejando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece, em seu artigo 18, a responsabilidade dos construtores pela reparação de danos causados por defeitos da construção [...].

Ainda, por se tratar de relação de consumo e, ante a hipossuficiência da parte autora, houve a inversão do ônus da prova na decisão de saneamento de fls. 352/353, de modo que era ônus das requeridas comprovarem que a construção do imóvel se deu de forma apropriada, como forma de demonstrar que a inundação no apartamento não teria decorrido de falhas estruturais no imóvel, mas sim da alegada má conservação.

Ocorre que as requeridas quedaram-se inertes quanto a esse ponto, limitando-se em alegar que o problema teria decorrido de falha na conservação da unidade, sem colacionar qualquer indício de prova nesse sentido.

Por outro lado, a prova dos autos demonstra que (i) houve uma série de falhas na construção do imóvel como um todo, devidamente enumeradas no laudo pericial particular requisitado pelo Condomínio e apresentado pelo autor; (ii) o autor havia se mudado há pouco tempo após a expedição do habite-se para o apartamento e não havia morador no local em momento anterior, o que também infirma a alegação de má conservação da unidade.

Ainda, a testemunha arrolada pelas próprias requeridas menciona que outra unidade teve o mesmo problema, que não havia válvula que impedisse o retorno do esgoto no projeto dos apartamentos e que o apartamento, de fato, não estava habitado em momento anterior (fl. 363). [...]

Diante do exposto, forçoso concluir que todos os elementos dos autos conduzem à conclusão de que o vício no imóvel do autor decorreu de falhas na própria construção do imóvel, demonstrando-se, assim, o nexo causal entre a conduta das requeridas e o dano causado.

Nesse contexto, compreendo que a situação experimentada pelo autor – vazamento do esgoto por todo o seu banheiro, corredor e outros cômodos – configura hipótese de ilícito indenizável, sobretudo ao considerarmos que a hipótese de insalubridade ocorreu pouco tempo após a mudança do requerente para o apartamento, comprado na planta. [...]

Diante do exposto, reputo que o montante fixado em sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apropriado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso.”

Dessa forma, verifico a inexistência de omissões a serem sanadas, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo dos Embargantes com a conclusão do acórdão, buscando rediscutir a matéria.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que
“Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual”.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.